Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708238-32.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO SOARES DE ARAUJO FILHO APELADO: LENISE DE MELO MUNIZ D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, informam, na peça de ID 57848656, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador